Tribunal: TJES
Processo: 5017850-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017850-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO DA COSTA BASTOS

AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5017850-46.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: FÁBIO DA COSTA BASTOS

EMBARGADO/EMBARGANTE: SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A e por FÁBIO DA COSTA BASTOS contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado; (ii) definir se há omissões quanto à inversão do ônus da prova e à necessidade de perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Constatado erro material no dispositivo do acórdão, que mencionou indevidamente imissão na posse, matéria estranha ao processo, impõe-se sua correção para refletir o efetivo objeto da lide, à luz da fundamentação.

5. A fundamentação do acórdão é coerente ao tratar da ausência de probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência relativa à exclusão de registro em cadastro de inadimplentes.

6. Não há omissão quanto à inversão do ônus da prova, pois o colegiado consignou que a análise ocorreu em cognição sumária, sem prejuízo de reavaliação após a instrução processual.

7. Também não há omissão quanto à impugnação das assinaturas, uma vez que os documentos apresentados pelas rés, com assinaturas visualmente compatíveis, são suficientes para afastar, nesse momento, a plausibilidade da alegação de fraude.

8. A pretensão do embargante de realização de perícia grafotécnica demanda dilação probatória incompatível com a fase processual, não caracterizando vício no acórdão.

9. A insurgência da parte configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração opostos por FABIO DA COSTA BASTOS desprovidos e embargos de declaração opostos por SAMEDIL providos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito. 2. O erro material no dispositivo do acórdão deve ser corrigido quando não refletir o objeto efetivamente analisado. 3. A ausência de omissão se verifica quando o acórdão enfrenta suficientemente a matéria, ainda que em cognição sumária, especialmente em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso oposto por FABIO DA COSTA BASTOS e CONFIRIR PROVIMENTO aos aclaratorios opostos por SAMEDIL SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A para retificar o erro material constante no acordao nos termos do voto condutor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5017850-46.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: FÁBIO DA COSTA BASTOS

EMBARGADO/EMBARGANTE: SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos por
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A e por FÁBIO DA COSTA BASTOS
em face do acórdão (ID 14528436) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo segundo embargante.

Em suas razões recursais (ID 14635265),
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
sustenta a existência de erro material no acórdão, pois o objeto da demanda versa exclusivamente sobre a exclusão de nome em cadastros de proteção ao crédito, e não sobre direito possessório.

Por sua vez, o segundo recorrente (ID 16010460),
FÁBIO DA COSTA BASTOS,
aponta (i) omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) na análise da tutela de urgência; (ii) omissão quanto à impugnação da autenticidade das assinaturas e à regra do art. 429, II, do CPC, defendendo a necessidade de perícia grafotécnica.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões nos IDs 16010950 e 17595982.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

No que tange aos aclaratórios opostos por
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
, concluo pelo seu provimento, em razão da existência de erro material no voto condutor.

Isso porque, a despeito de toda a fundamentação tratar da inviabilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora, consubstanciada na exclusão do seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o dispositivo fez menção, por erro material, à questão estranha ao processo, veja-se:

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

Portanto, a correção do equívoco é medida que se impõe para que o dispositivo reflita com fidelidade o objeto da lide. Assim,
deve-se retificá-lo para que conste o seguinte:

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Noutro giro, no que tange aos embargos de declaração opostos por
FÁBIO DA COSTA BASTOS
, concluo pela inexistência de omissão que justifique seu provimento, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a ausência de probabilidade do direito do agravante.

Isso porque o Colegiado expressamente sopesou os documentos apresentados pelas rés — propostas de adesão e guias de utilização assinadas — concluindo que a compatibilidade visual das rubricas gera presunção de veracidade suficiente para este estágio de cognição sumária.

Ademais, foi consignado que a compreensão foi firmada em sede de cognição sumária, sem prejuízo de ulterior renovação do pedido após a instrução probatória, quando, eventualmente, houver a inversão do ônus da prova, o que ainda não havia ocorrido quando da interposição do recurso de agravo de instrumento.

A propósito, confira-se o excerto do voto condutor:

Após analisar as provas produzidas até o presente momento, concluo que o recurso em exame não comporta provimento, pelos motivos que passo a expor.

Para comprovar sua pretensão, o autor limita-se em apresentar declaração de próprio punho indicando que não possui contratos vigentes com as pessoas jurídicas requeridas (ID 11044343).

Sucede que as partes demandadas apresentaram prova robusta da contratação, senão vejamos:

No documento de ID 13230767, SAMEDIL apresenta proposta de adesão firmada, aparentemente, por Fábio da Costa Bastos, com assinatura expressivamente semelhante à utilizada pelo autor nos documentos que acompanham a petição inicial. No ato, também houve apresentação da carteira de habilitação do requerente. A requerida também apresentou guias de serviços médicos prestados, devidamente assinadas, cuja assinatura também é idêntica à constante nos documentos apresentados pelo autor. O mesmo ocorre em relação ao contrato de adesão apresentado por QUALICORP no ID 37691977.

Portanto, nesta fase inicial da demanda,
anterior à fase instrutória,
compreendo que as provas até então apresentadas demonstram cenário distinto do narrado pelo autor, motivo pelo qual não vislumbro fundamentação suficiente para, neste momento, deferir a tutela de urgência pretendida
.

[...]

Em derradeira análise, sublinho que a interpretação apresentada decorre da apreciação das evidências coligidas até o presente momento,
ressalvando a possibilidade de ulterior alteração do entendimento caso surjam provas adicionais que demonstrem, por exemplo, a ocorrência de fraude nos contratos mencionados.

Tal eventualidade poderá ser devidamente esclarecida ao término da fase de instrução processual, momento em que todas as provas terão sido produzidas e analisadas de forma exaustiva. A presente análise está, portanto, sujeita a complementação ou revisão, conforme o desenvolvimento da instrução processual e a eventual apresentação de novas provas relevantes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da parte embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos por Fábio da Costa Bastos.

Diante do exposto,

conheço de ambos os recursos de embargos de declaração,
NEGO PROVIMENTO ao recurso oposto por FÁBIO DA COSTA BASTOS e

CONFIRO PROVIMENTO aos aclaratórios opostos por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A para retificar o erro material constante no acórdão nos termos do voto condutor
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso de Fábio da Costa Bastos e dar provimento ao recurso de Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A.